Tribunal: TJSP
Processo: 2136628-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Impugnação de crédito – Recuperação judicial – Reconhecida natureza extraconcursal, com fulcro no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 (alienação e cessão fiduciária em garantia) – Inconformismo da recuperanda – Desacolhimento – Inovação – Discussão trazida no recurso que não foi debatida na origem, mas que, de toda forma, se revela precipitada – Ausência de estimativa proporcional, até mesmo pela

Ementa:
Impugnação de crédito – Recuperação judicial – Reconhecida natureza extraconcursal, com fulcro no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 (alienação e cessão fiduciária em garantia) – Inconformismo da recuperanda – Desacolhimento – Inovação – Discussão trazida no recurso que não foi debatida na origem, mas que, de toda forma, se revela precipitada – Ausência de estimativa proporcional, até mesmo pela agravante – Presunção de que as garantias abarcam a totalidade dos créditos – Precedente deste E. TJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.